Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706986-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: REGINA MARA KOWALCZUK D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por REGINA MARA KOWALCZUK em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, objetivando receber os valores descontados previdenciários incidentes indevidamente sobre a GPS – Gratificação de Políticas Sociais. O Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença no ID 67152134 extinguindo o feito executivo e determinando a expedição da RPV. Transcrevo-a: O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 208859917, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou índices equivocados. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo exequente (ID 208859917), uma vez que foi aplicado o índice de correção monetária fixada no título judicial. Preclusa essa decisão, expeçam-se as RPVs referente às custas processuais adiantadas pela parte exequente, aos honorários Cumprimento de Sentença. Ainda, expeça-se RPV referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Inconformada, a parte executada interpôs Apelação no ID 67152148, aduzindo a necessidade de cassar senão reformar a sentença. É o relatório. Decido. Analisando os autos, a certidão 67358509 informa a existência de uma apelação julgada por esse Relator e um Agravo de Instrumento julgado pelo Des. Álvaro Ciarlini. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o julgamento de ação coletiva não gera prevenção do relator. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. 1. Cuida-se, na origem, de Petição por meio da qual a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, representando seus associados, pretende a execução de título judicial de ação coletiva (Processo n. 0022862-96.2011.4.01.3400) consistente na aplicação da apuração do Imposto de Renda pelo "regime de competência", relativamente a rendimento recebido acumuladamente (RRA) no bojo da ação n. 2008.34.00.000201-4 (ação movida pelos servidores da Justiça do Trabalho visando ao recebimento de incorporação de quintos/décimos/VPNI). A execução da ação coletiva foi fragmentada em grupos de 60 (sessenta) associados. 2. A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada, sob o argumento: "É que antes da data em que foi proferida já restava configurada a prevenção do Min. Og Fernandes para julgar recursos ou incidentes relacionados às execuções da ANAJUSTRA decorrentes do título formado nos autos no 0022862-96.2011.4.01.3400, em razão do disposto no art. 930, parágrafo único do CPC de 2015 c/c 71 do Regimento Interno desta Corte". 3. O STJ fixou diretiva de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Não há nulidade, no caso. Precedentes: AgInt no REsp 1.633.824/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.911.623/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11.5.2021; e REsp 1.906.815/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18.12.2020. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.004.191/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) No caso específico, a apelação que aparece na certidão como julgada por este Relator refere-se à ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA objetivando a suspensão de descontos e devolução de valores. Assim, necessário entender que a análise da referida apelação não gera prevenção do relator para cumprimento individual da sentença coletiva naquele processo proferida. Ademais, o Regimento Interno deste TJDFT estabelece que a distribuição de um recuso torna preventos o órgão e o relator. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. O Agravo de Instrumento no 0742737-68.2024.07.0000, de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini, por sua vez, tem como ação originária o presente cumprimento de sentença, sendo necessário entender por sua prevenção. Ante o exposto, declaro minha incompetência para analisar o presente recurso. À Secretaria para remeter os autos à Segunda Turma Cível, adotando as providências pertinentes. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025 12:15:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador